Tribunal: TJDFT
Processo: 0730978-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730978-73.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CYNTHIA GONCALVES SANTANA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cynthia Gonçalves Santanna contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de obrigação de fazer na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de gratuidade da justiça formulado por ela (id 74504212). Os autos vieram redistribuídos. A agravante juntou a peça processual do agravo de instrumento (id 74527063). Alega que a decisão agravada desconsidera a sua situação de superendividamento. Sustenta que a análise de seu rendimento bruto, sem considerar os compromissos financeiros essenciais e a sua realidade, conduz a uma interpretação injusta e desproporcional, bem como impede o exercício pleno do direito constitucional de acesso à justiça. Argumenta que as parcelas dos empréstimos descontados em seu contracheque e conta bancária correspondem à R$ 3.294,07 (três mil duzentos e noventa e quatro reais e sete centavos), o que compromete sessenta e oito inteiros e cinquenta e um centésimos por cento (68,51%) dos seus rendimentos, abatidos os descontos compulsórios de imposto de renda e previdência. Explica que aufere mensalmente a quantia líquida de R$ 3.680,34 (três mil seiscentos e oitenta reais e trinta e quatro centavos), mas esse valor está comprometido integralmente em razão dos descontos automáticos realizados diretamente em sua conta bancária. Defende a não obrigatoriedade da concessão do benefício da gratuidade da justiça condicionada à comprovação de miserabilidade. Afirma que o benefício da gratuidade da justiça lhe foi concedido em autos diversos em razão do reconhecimento de sua hipossuficiência financeira decorrente do superendividamento. Esclarece que há valores acrescidos a sua remuneração em seu contracheque decorrentes de adiantamentos extraordinários. Destaca que isso ocasiona uma impressão falsa de sua capacidade financeira. Registra que inexiste elemento capaz de afastar a presunção de hipossuficiência econômica no caso concreto, razão pela qual o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça é indevido. Informa que reside com um irmão desempregado, o qual depende de sua ajuda e não contribui com os custos do lar. Alega que não há margem econômica que lhe permita arcar com as custas processuais e demais encargos sem comprometer a sua subsistência. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para a concessão do benefício da gratuidade da justiça e, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. A agravante foi intimada para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento, oportunidade em que defendeu o conhecimento integral do recurso (id 74689366). É o breve relatório. Decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade recursal. Extrai-se dos autos que a agravante interpôs o agravo de instrumento em 29.7.2025, oportunidade em que foram juntados somente anexos, desacompanhados das razões recursais. A peça processual do agravo de instrumento com as razões recursais foi apresentada em 30.7.2025 sem qualquer justificativa para a juntada tardia. O art. 1.016 do Código de Processo Civil apresenta os requisitos de regularidade formal do agravo de instrumento. Esse artigo prevê que o recurso será dirigido diretamente ao tribunal competente por meio de petição que contenha os nomes das partes, a exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido, bem como o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. O dispositivo supracitado determina que as razões recursais devem ser apresentadas no momento da interposição do recurso, em ato único. A interposição do recurso apenas pela juntada dos documentos anexos, sem a petição e as razões recursais, não atende aos requisitos legais. Acrescento que a não apresentação das razões recursais no ato da interposição do recurso configura vício insanável por ocorrência da preclusão consumativa, o que impossibilita a juntada posterior da petição do agravo de instrumento, ainda que dentro do prazo de interposição, e enseja o não conhecimento do recurso. Confiram-se os julgados seguintes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO SEM AS RAZÕES RECURSAIS. VÍCIO INSANÁVEL. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. A apresentação do recurso especial de forma incompleta, somente com a petição de interposição, desacompanhada das respectivas razões recursais, constitui vício insanável, em razão da preclusão, impossibilitando a exata compreensão da controvérsia. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.125.238/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23.5.2023, DJe de 26.5.2023.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS. VÍCIO INSANÁVEL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A ausência das razões recursais configura vício insanável, pois devem ser apresentadas no momento da interposição, em ato único, sob pena de preclusão consumativa. 2. Recurso não conhecido. (Acórdão 1774563, 0736599-22.2023.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18.10.2023, publicado no DJe: 3.11.2023.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS. VÍCIO INSANÁVEL. 1 - A ausência de razões recursais caracteriza-se como vício insanável, que gera o não conhecimento do recurso. 2 - Embargos de declaração no agravo interno no recurso especial não conhecidos. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.410.908/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9.5.2017, DJe de 23.5.2017.) A preclusão consumativa consiste na perda da faculdade processual da simples prática do ato, pelo fato de havê-la exercido. A agravante interpôs o presente agravo de instrumento sem a petição do recurso com as razões recursais. A simples interposição do recurso, ainda que ausente a peça processual, fez operar a preclusão consumativa, o que impede o recebimento e a análise do documento juntado posteriormente com as razões do recurso. O desatendimento dos requisitos formais de regularidade impede o conhecimento do agravo de instrumento. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento em razão de sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator